Tribunal: TCU
Processo: 011.353/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6908/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.353/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailson Pedro dos Santos Xavier (XXX.893.559-XX); Camila Thurow (XXX.006.269-XX); Diego Dalvan Strada (XXX.498.899-XX); Elizete Gomes Pereira Girardi (XXX.867.039-XX); Francis Junior do Amaral (XXX.839.190-XX); Jader Daniel Pedroso (XXX.420.479-XX); Lia Cesco (XXX.492.189-XX); Ludiane Fatma Martins Candido (XXX.359.306-XX); Paulo Sergio Soster (XXX.869.649-XX); Tailan Manfroi (XXX.816.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.